Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRETENSÃO DE ABRANDAR AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS, IMPROCEDÊNCIA. TUTELA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.
1 O paciente proibido de se aproximar da ex-mulher a menos de trezentos metros e de ir à sua casa, depois de ameaçá-la de morte. Em novo episódio de violência doméstica, foi também afastado definitivamente do lar conjulgal.
2 Em situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, os fatos hão de ser avaliados com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade sem perder o foco da Lei Maria da Penha. No caso há necessidade de se manter medidas protetivas que salvaguardem a integridade física e psíquica da mulher, ante reiterado descumprimento das proibições impostas e o histórico de violência crescente e recente, denotando o ímpeto delitivo do agente e seu destemor do aparato repressor do Estado.
3 Ordem denegada.